Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOVO PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Preenchidos os requisitos veiculados em publicidade pela operadora de plano de saúde, mostra-se legítima a elegibilidade da beneficiária dependente para figurar como titular do plano de saúde, com pagamento de mensalidade correspondente à sua faixa etária e sem o cumprimento de nova carência contratual.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.